Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-08.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007822-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RIO ACIMA SERVICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 07.724.092/0001-00 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ESTACIONAMENTO R. R. V. LTDA - CNPJ: 32.986.515/0001-07 (RECORRIDO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA - CPF: 328.319.511-00 (RECORRIDO), ROSILENE COSTA MENDONCA VARANDA - CPF: 691.070.841-53 (RECORRIDO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – CARACTERIZADO – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Erro material que se configura ante a verificação de erro de digitação.

Possibilidade de correção pela via dos aclaratórios.

Ausência de omissão.

Inadequação da via eleita – embargos de declaração – para alcançar a reforma do que restou deliberado no julgamento do recurso inominado.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão só para correção de erro material.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para afastar a prescrição concernente ao IPTU/2018, vencido em abril/2018 e determinar a observância do contrato quanto à forma de atualização dos débitos (índice do IGP-M e juros de mora de 1%), com incidência a partir do vencimento de cada parcela atrasada.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de erro material e omissão no acórdão.

Embora intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.

No mérito,
acolho-os,
em parte.

Quanto ao aventado erro material é de se vislumbrar a sua ocorrência no caso em comento.

Conforme se evola dos autos a propositura da ação ocorreu em data de 25/fevereiro/2021, tendo sido consignado, ainda que meramente na fundamentação que a prescrição alcançava o período que antecedia a data de 25/maio/2018, quando o correto seria 25/fevereiro/2018.

Inequívoca hipótese em que se encerra flagrante ocorrência de erro material consistente na digitação, porquanto toda a fundamentação direciona-se ao prazo prescricional trienal que deve ser contabilizado retroagindo-se da data em que proposta a demanda, o que se deu em data de 25/fevereiro/2021, sendo certo, pois, que a prescrição atinge os débitos que antecedem a data de 25/fevereiro/2018.

Nesse sentido é que o acórdão merece reparo para o fim de corrigir o erro material verificado, o qual, entretanto, vale registrar, não irá impor efeitos infringentes.

Vale referir que a norma constante do art. 1.022, inciso III do CPC autoriza a correção de erro material por via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, não apresenta em seu texto erro material.
3. O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas "[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]" (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
4. (...). 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1082961, 07018784220178070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,

Terceira Turma Recursal,
data de julgamento: 13/3/2018
, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Já no que tange ao vício de omissão aduzido nos presentes embargos, tenho que não se caracteriza.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado pelo Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Friso, uma vez mais, que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE.

EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Não sendo, pois, a hipótese dos autos, não se há de reconhecer a sua ocorrência do vício agitado a fim de possibilitar a almejada reforma do que restou decidido pelo colegiado.

Posto isso,
ACOLHO, em parte,
os embargos de declaração para, corrigir erro material verificado no acórdão para que
onde se lê
: “
A ação foi ajuizada em
25/02/2021
, de modo que apenas os débitos cujo
vencimento antecederam ao triênio anterior ao ajuizamento da ação
(25/05/2018) encontra
m
-se prescritos.
”
se leia:
“
A ação foi ajuizada em
25/02/2021
, de modo que apenas os débitos cujo
vencimento antecederam ao triênio anterior ao ajuizamento da ação
(25/02/2018) encontra
m
-se prescritos.
”, o que, vale frisar não importa em qualquer modificação do que restou decidido pelo colegiado.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024